Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUSPENSÃO. GENITOR. INTERESSE DA MENOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TERAPIA PSICOLÓGICA.
I - A suspensão do direito de visitas do genitor, definida na r. sentença, atende ao melhor interesse da criança, enquanto se desenvolve a terapia psicológica, determinada após ocorrência de violência doméstica.
II – A suspensão deve ser mantida, até que seu restabelecimento se mostre benéfico a menor, acompanhado pela psicóloga e assegurado o bem-estar físico e emocional da criança.
III - Apelação desprovida.